Tribunal: TJDFT
Processo: 0707274-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707274-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCIANO GRANGEIRO SOUZA, JOSE LYRITON GRANGEIRO DE SOUZA, MARIA LEIDE GRANGEIRO DE SOUSA, MARIA LEIR GRANGEIRO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O O agravante pretende, no presente recurso, reforma da decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da liquidação de sentença até que seja julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075). Considerando-se que, superveniente à decisão recorrida, foi revogado pelo Ministro Relator do citado RE o ato anterior que impôs a suspensão dos processos pendentes, oficie-se ao Juízo a quo para que informe se persiste o sobrestamento da demanda, objeto deste agravo de instrumento. Brasília-DF, 26 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora